Tribunal: TCU
Processo: 003.402/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3857/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.402/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiano Naibert Chimpliganond (XXX.601.031-XX); Frederico Goncalves Cezar (XXX.515.731-XX); Gabriela dos Reis Wane (XXX.254.921-XX); Izabella Veronica Cardoso da Costa (XXX.086.821-XX); Marcos Vinicius Albuquerque da Silva (XXX.255.781-XX); Naina Urbano Santos Araujo (XXX.226.401-XX); Nubia Almeida Duarte Oliver (XXX.027.136-XX); Victor Roberto Santos Costa (XXX.039.826-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília - FUB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.